Tribunal: TJMT
Processo: 1020463-94.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020463-94.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Extinção da Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), RENATO OLIVO DE SOUZA - CPF: 542.854.709-00 (ADVOGADO), FERNANDA NUNES ROCCO - CPF: 213.059.898-64 (ADVOGADO), COOPERBIO - COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTIVEL - CNPJ: 08.306.244/0001-09 (EMBARGANTE), VALDOMIRO ROCCO - CPF: 046.244.599-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADA OBSCURIDADE – VÍCIO INEXISTENTE – PEDIDO DE MULTA POR OPOSIÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO
–
REJEITADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o STJ, decisão obscura
“é aquela que não pode ser entendida ou que gera dúvida quanto à sua correta interpretação.”
Ou seja,
“se a parte argumenta a existência de obscuridade, mas mostra ter entendido perfeitamente o acórdão, apenas acreditando que ele traz erros de julgamento, de suas alegações não se pode ser conhecer na via dos declaratórios”
. (EDcl no REsp 1366346/MS). No caso, basta a leitura das razões recursais para constatar que a Embargante compreendeu o julgado; contudo, não se conforma com o resultado.

Nos termos do Verbete 98, da Súmula do STJ,
"embargos de declaração manifestados com o notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório."
Na hipótese, tendo em vista que o Recurso Integrativo foi oposto com fins de prequestionamento, rejeitou-se o pedido do Embargado para que a Recorrente fosse condenada ao pagamento de multa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
COOPERBIO – COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTÍVEL
em virtude do Acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
VALDOMIRO ROCCO
.

Em suas razões recursais, a Embargante alega que o Acórdão é obscuro.

Insiste na tese de que a sentença que julga improcedente Ação de Inexistência de Débito, acaba por reconhecer a exigibilidade do crédito por parte da credora, de sorte que, no seu entender, não há óbice para que a Recorrente execute nos próprios autos o valor a que tem direito.

Ressalta que houve interposição de recurso de Apelação pelo Embargado, cujo Acórdão, na mesma toada da sentença, reconheceu a exigibilidade do crédito da Embargante.

Na visão da Recorrente, é juridicamente possível que se dê seguimento no processo para cobrar o seu crédito, pois o ato decisório já transitou em julgado.

Assevera que seria contraproducente e desarrazoado a Embargante ajuizar demanda própria para recebimento do valor a que faz jus, quando já poderia executá-lo na mesma demanda.

Sob essas assertivas, pugna pela concessão de efeitos infringentes ao Recurso a fim de que, sanado o vício, o Acórdão seja reformado.

O Embargado apresentou contraminuta em que rechaça as alegações postas nas razões. Ao final, sob o argumento de que a Embargante opôs o Recurso com intuito meramente protelatório, pugna que seja condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID. 163063693).

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Embargante alega que o Acórdão é obscuro.

Insiste na tese de que a sentença que julga improcedente Ação de Inexistência de Débito, acaba por reconhecer a exigibilidade do crédito por parte da credora, de sorte que, no seu entender, não há óbice para que a Recorrente execute nos próprios autos o valor a que tem direito.

Ressalta que houve interposição de recurso de Apelação pelo Embargado, cujo Acórdão, na mesma toada da sentença, reconheceu a exigibilidade do crédito da Embargante.

Na visão da Recorrente, é juridicamente possível que se dê seguimento no processo para cobrar o seu crédito, pois o ato decisório já transitou em julgado.

Assevera que seria contraproducente e desarrazoado a Embargante ajuizar demanda própria para recebimento do valor a que faz jus, quando já poderia executá-lo na mesma demanda.

Sob essas assertivas, pugna pela concessão de efeitos infringentes ao Recurso a fim de que, sanado o vício, o Acórdão seja reformado.

Razão não lhe assiste.

Sabe-se que obscura é a decisão em que lhe falta concatenação no raciocínio. Ou seja, são obscuras as decisões cuja fluidez das ideias é comprometida porque exposta de maneira confusa ou lacônica, ou porque a redação não é clara, contém erros gramaticais, de sintaxe, concordância etc., capazes de prejudicar a interpretação da motivação.

Nos dizeres do Ministro Herman Benjamin,
decisão obscura
“é aquela que não pode ser entendida ou que gera dúvida quanto à sua correta interpretação.”

E mais: o Ministro deixa expresso que
“se a parte argumenta a existência de obscuridade, mas mostra ter entendido perfeitamente o acórdão, apenas acreditando que ele traz erros de julgamento, de suas alegações não se pode ser conhecer na via dos declaratórios”.
(EDcl no REsp 1366346/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).

Na hipótese, basta a leitura conjunta das razões recursais para constatar que a Embargante compreendeu o julgado; contudo, não se conforma com o resultado.

Com efeito, a Embargante, sob a pecha de que o Acórdão é obscuro, na verdade pretende reformá-lo para que seja possível a cobrança do valor devido pelo Embargado nos autos de Ação de Inexistência de Débito, onde o Recorrido não foi condenado a pagar a quantia que lhe deve.

Aliás, no Acórdão consta de forma expressa que a sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, hipótese em que será admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos, o que não ocorreu nesta hipótese.

Na sentença que a Embargante pretende executar não houve constituição de obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, que pudesse dar suporte à formação de título executivo judicial passível de execução.

Conforme expressamente exposto no Acórdão, a sentença que a Embargante insiste em dar cumprimento, limitou-se a julgar improcedente o pedido declaratório de inexigibilidade do débito, ou seja, a sentença de improcedência do pedido declaratório não configura título judicial apto a lastrear cumprimento de sentença porque inexistiu condenação ao pagamento de valores.

Também está expresso no Acórdão objeto da embargalidade que a ampliação do resultado, a permitir, nos próprios autos, a cobrança do débito em cumprimento de sentença, reclama a propositura de reconvenção ou de pedido contraposto (art. 343 do CPC), hipótese em que incidiriam os efeitos da coisa julgada e possibilitaria à parte cobrar o crédito nos próprios autos, o que não é o caso. A Recorrente não apresentou pedido contraposto ou reconvenção objetivando cobrar o crédito que afirma ter direito.

Assim, não há no
decisum
objurgado nenhuma obscuridade; ao contrário, a redação do Acórdão é clara e coerente e foi muito bem compreendida pela Embargante.

Em verdade, o que a Embargante pretende é o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo do Recurso Integrativo.

Por fim, quanto ao pedido do Recorrido para que a Embargante seja condenada pagamento de multa por litigância protelatória, não vislumbro nos autos hipótese de ocorrência da sanção.

Ademais, o Recurso Aclaratório também foi oposto com intuito de prequestionamento e, de acordo com o Verbete 98 da Súmula do STJ,
"embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório."

Com essas considerações,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023